Tribunal: TJMT
Processo: 1011256-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011256-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIO CORREA DE MORAES - CPF: 650.472.141-68 (RECORRENTE), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (RECORRIDO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (RECORRIDO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A inexistência de citação dos Reclamados gera nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa, sendo prudente o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

2.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que decretou a revelia dos reclamados e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, e consequentemente, houve a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais.

Em suas razões recursais, as partes Reclamadas arguiram nulidade de citação, argumentando que o juízo
a quo
não observou que não foram devidamente citados, o que, assim sendo, impedia a prolação da sentença, requerendo novo prazo para apresentação da contestação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso manejado e manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após detida análise dos autos, verifico que
as
reclamada
s
não fo
ram
regularmente citada
s
.

Ressalto que tal matéria é de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e, até mesmo, reconhecida de ofício.

Pois bem. Vejamos o que dispõe o art. 246 do CPC:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça
.

A Lei n
.
11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, também prevê a citação de forma eletrônica, vejamos:

Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.

Veja-se o mencionado art. 5°:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.(
destaquei
)

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou a PORTARIA N. 161/2017-PRES que no seu art. 1°, assim determinou:

Art. 1o Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico -
PJe
seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico -
DJe
.

§ 1o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema
PJe
no
DJe
alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

§ 2o A comunicação dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação processual deverá ser feita pelo próprio sistema
PJe
. (
destaquei
)

Assim, em que pese a possibilidade de citação eletrônica, não sendo obrigatória por meio de AR ou DJE, é necessário constar nos autos a sua realização.

No caso dos autos, saliente-se que, malgrado o Juízo
a quo
mencione ter ocorrido tal intimação/citação da Recorrida, não há registro no
PJe
de expedição de carta de citação, certidão de citação ou, mesmo, que o ato de citação foi praticado. Consta apenas a o andamento
“informação”
em que há a designação de audiência de conciliação
virtual, contudo, o referido ato não supre a citação da empresa reclamada, ora recorr
ente
(
I
d.
107925293
).

Nota-se que não há nenhuma comprovação de leitura nos autos ou de envio de AR para o endereço da empresa
, mormente porque no PJE 1o Grau consta apenas o andamento
informação
, sem registro de citação e intimação.

Portanto, a inexistência de citação torna a sentença eivada de nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa da empresa reclamada.

Desta forma, nada se pode enfrentar o mérito sendo que estamos diante de uma irregularidade insanável diante da nulidade da citação.

Ante o exposto
,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
e acolho a
arguição de
nulidade de citação,
e via de consequência, torno nula
a sentença proferida pelo juízo
a quo
e demais atos processuais posteriores,e
determino
o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, observando-se o devido processo legal,
ab
initio
, com realização nova audiência de conciliação e demais atos.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022